Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENORIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. RECURSO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ALIMENTANDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuidam-se de apelações interpostas contra sentença que fixou alimentos definitivos em 1,5 salário-mínimo mensal e obrigação de manutenção do alimentando como dependente em plano de saúde do genitor. O alimentante requereu redução da pensão, afastamento dessa obrigação e redistribuição de sucumbência. O alimentando requer condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as despesas do menor demandam comprovação documental obrigatória ou possuem presunção legal; (ii) a fixação dos alimentos observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (iii) a conduta processual do alimentante configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de menor impúbere, a necessidade de alimentos é juridicamente presumida, nos termos do art. 1.696 do CC/2002, incumbindo ao alimentante o ônus de demonstrar sua incapacidade contributiva, conforme o art. 373, II, do CPC/2015.
4. A contribuição de cada genitor para o sustento do filho deve ser proporcional à sua capacidade econômica (art. 1.703, CC/2002), sendo a guarda exercida pela genitora, em dedicação exclusiva, reconhecida como contribuição econômica indireta que integra a denominada economia do cuidado (Resolução CNJ no 492/2023).
5. O custeio de plano de saúde compõe a verba alimentar e sua fixação, ainda que sem pedido expresso, não configura julgamento extra petita, pois representa forma distinta de cumprimento da mesma obrigação postulada, com fulcro nos arts. 490 e 492 do CPC/2015.
6. Configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos a conduta do alimentante que declara rendimentos em valor significativamente inferior ao comprovado pela documentação fiscal obtida na instrução processual, e afirma fato inverídico sobre a situação profissional da genitora, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do alimentante conhecido e desprovido.
8. Recurso do alimentando conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. Em ação de alimentos em favor de menor impúbere, as necessidades do alimentando são presumidas, incumbindo ao alimentante o ônus de demonstrar sua incapacidade contributiva (art. 373, II, CPC/2015). 2. A contribuição dos genitores para o sustento do filho deve ser proporcional à capacidade econômica de cada um, considerando-se a economia do cuidado como elemento relevante na equação alimentar, conforme Resolução CNJ no 492/2023. 3. Configura litigância de má-fé a conduta do alimentante que declara rendimentos significativamente inferiores ao comprovado pela documentação fiscal e afirma fato sabidamente inverídico sobre a situação profissional da genitora (art. 80, II, CPC/2015)."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.694, §1o, 1.696, 1.703; CPC/2015, arts. 80, II, 81, caput, 85, §11, 373, II, 490, 492; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366371, 0704075-81.2019.8.07.0009, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 2078452, 0710031-14.2024.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1342334, 0702946-35.2019.8.07.0011, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/05/2021; TJDFT, Acórdão 2102140, 0706418-49.2025.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12/03/2026; TJDFT, Acórdão 2099567, 0703560-46.2024.8.07.0017, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 1697758, 0718253-82.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023;
Jurisprudência em foco:
Alimentos - filhos menores de idade - necessidade presumida
Litigância de má-fé - exigência de dolo